Tribunal: TJMT
Processo: 0001201-75.2012.8.11.0082
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
FRENOVA AGROPECUÁRIA LTDA.

Número do Protocolo: 117373/2017
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO – QUEIMADA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO PELA AUTORA (OCORRÊNCIA DE RAIO NA REGIÃO) - MOTIVO DE FORÇA MAIOR - INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO – NULIDADE - INEXIGÍVEL A MULTA APLICADA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há dúvidas de que o auto de infração é nulo, tendo em vista as conclusões alcançadas pelo laudo pericial e pela sentença de Primeiro Grau, no sentido de que a queimada ocorrida na propriedade da empresa autuada, se deu por ocorrência de raio na região - caso de força maior, excludente de responsabilidade.
2. Diante do conjunto de fatores, entende-se em aplicar a teoria da responsabilidade bipartida, de modo, a reconhecer no caso em questão, a excepcionalidade da responsabilidade subjetiva que faculta o engajamento do entendimento da força maior em casos de danos ambientais como excludente de ilicitude.
3. A responsabilidade objetiva resta ilidida, em razão da configuração de caso fortuito e força maior, excludente do dever de indenizar, bem como a nulidade do auto de infração, tornando inexigível a multa administrativa ambiental aplicada.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
FRENOVA AGROPECUÁRIA LTDA.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública proposta pela empresa Frenova Agropecuária Ltda., onde o Juiz julgou procedente o pedido inicial, para anular o auto de infração n. 119473 e 119472, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), em decorrência de queimada de 15.396 hectares de vegetação fora de Reserva Legal e de 137,991 hectares
Nas razões de recurso, o apelante alega, em síntese, a presunção de veracidade e a fé pública dos autos de infração lavrados pela SEMA e a ausência de provas a infirmar estes atributos.
Em outro ponto, argumenta que a sentença não observou as circunstâncias e que foi baseada em fatos controversos, de modo que o juiz teria incorrido em error in procedendo.
Afirma também o Estado que, por se tratar de multa simples, fixada em decorrência de queimada sem autorização, o apelado é o legítimo para responder pelo dano, com arrimo no princípio do poluidor-pagador; na responsabilidade objetiva e do risco integral, que também alcançam a ação administrativa.
Por fim, ressaltou a necessidade de redução da verba honorária advocatícia e então, requereu o provimento do apelo, para reformar a sentença.
Em contrarrazões (fls. 653-659-TJ), a empresa apelada defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do apelo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 667-669-v-TJ, opina pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Na origem, a empresa apelada propôs a ação anulatória de ato administrativo em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a suspensão do curso dos Processos Administrativos n. 465106/2009 e 464997/2009, bem como a declaração de nulidade dos Autos de Infração n. 119472 e 119473 e, por consequência, dos correspondentes processos administrativos. A autuação se seu porque a empresa, supostamente, teria feito uso de fogo em áreas agropastoris, numa área de 15,396 há, sem autorização do órgão ambiental, sendo-lhe aplicada a penalidade de multa, nos valores de R$1.034.932,50 (um milhão trinta e quatro mil novecentos e trinta e dois Reais e cinquenta centavos) e R$15.396,00 (quinze mil trezentos e noventa e seis Reais), respectivamente.
Nas alegações objetivando demonstrar a nulidade dos autos, alegou a parte requerente, ora apelada, em síntese, vícios nos respectivos autos de infração, argumentando que foram lavrados com base em parecer técnico elaborado por analistas de meio ambiente da SEMA, tendo os fiscais ambientais praticado erro de interpretação das imagens de satélites, imputando à empresa a prática de condutas que não se ajustam à tipificação legal mencionada nos autos de infração.
Disse, outrossim, que quanto ao Auto de Infração n. 119472 a área indicada (sobre a qual teria ocorrido a queimada), trata-se, em verdade, de área de pastagens artificiais plantadas e não área de reserva legal, como erroneamente foi descrito pelos agentes ambientais no auto de infração.
Em outro ponto, argumentou que os agentes não efetivaram vistoria no local para comprovar os fatos relatados no auto de infração e, então, conclui dizendo que “[...] mesmo considerando que houve um pequeno incêndio em área de varejões, a culpabilidade por tal evento não lhe pode ser imputada, uma vez que é impossível fiscalizar as estradas vicinais que cortam a propriedade, de modo a impedir que uma simples bituca de cigarro ou que uma fogueira feita pelos indígenas venham a causar pequenos incêndios [...]”.
O Juiz fundamentou que, no caso, trata-se de responsabilidade administrativa ambiental e, portanto, de natureza objetiva. Discorreu sobre a competência e os elementos do ato administrativo e, quanto ao Auto de Infração que foi lavrado com base no parecer técnico n. 130/CG/SMIA/2009, concluiu que a autora/apelada não deu causa à queimada, tendo em vista que restou comprovado, in loco, que o incêndio originou-se por forças naturais (raio), bem como que boa parte do fogo foi contido por conta de aceiros de proteção contra fogo, construídos pela empresa, na divisa de suas terras.
Disse, ademais, o magistrado que também restou comprovado que as coordenadas geográficas nas quais o órgão ambiental se baseou para a lavratura dos referidos autos de infração, recaem sobre a localização do imóvel rural e não sobre o local onde ocorreu a queimada. Portanto, concluiu que não há motivos para se imputar tais acusações à autora/apelada, tendo em vista que o próprio agente ambiental que lavrou os autos de infração, confirmou que não realizou vistoria na área para colher as informações. Por isto, julgou procedentes os pedidos, para anular os autos de infração.
O Estado apela, com base na presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo e, segundo argumenta, na inexistência de provas que elidam estes atributos.
Pois bem.
Quanto à existência de destruição da vegetação nativa, causada por queimada, não há dúvidas, posto que tanto as provas trazidas pelo Estado apelante, quanto o relatório da perícia técnica realizada (fls. 444-507-TJ), confirmam a ocorrência do fogo na propriedade rural.
A divergência é, conforme bem observou o douto Procurador de Justiça, apenas em relação ao tamanho exato da área afetada, e, sobretudo, com relação à origem do fogo que destruiu a vegetação dentro e fora da área de reserva legal do imóvel; está, outrossim, em aferir a responsabilidade da empresa recorrida no que tange aos danos ambientais apurados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente.
O Estado alega que os elementos apresentados nos autos pela perícia não foram suficientes para desconstituir a presunção de veracidade e de legitimidade dos Autos de Infração, lavrados pelo órgão ambiental.
Com efeito, de acordo com a Lei n. 9.605/98, a infração administrativa ambiental configura-se como toda ação ou omissão que viole regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.
Nesse contexto, inegavelmente, a responsabilidade administrativa ambiental prescinde da existência de dolo ou culpa, de modo que o elemento subjetivo não é pressuposto jurídico para a configuração da responsabilidade administrativa, sendo necessário apenas a existência do nexo causal e do dano para efeitos de responsabilização.
Ocorre, entretanto, que essa responsabilidade administrativa pode ser afastada, na situação de se caracterizar uma hipótese de caso fortuito ou força maior. É claro que, em casos tais, compete ao agente imputado infrator, provar que a sua conduta não deu causa para o acontecido.
Trata-se, pois, de concepções mais moderadas sobre a existência de exclusões de responsabilidade, como aquela do consagrado Professor Paulo Affonso Leme Machado (MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 20. ed. 2012, p. 424), que admite a exclusão de responsabilidade nas hipóteses de caso fortuito e força maior, sendo certo que [...] quem alegar o caso fortuito e a força maior deve produzir a prova de que era impossível evitar ou impedir os efeitos do fato necessário – terremoto, raio, temporal, enchente. (destaquei).
No mesmo diapasão segue Annelise Steigleder:
Finalmente, há uma posição intermediária, que nos parece a mais correta, admite apenas a força maior e o fato de terceiro como causas excludentes, eis que consistem em fatos externos, imprevisíveis e irresistíveis, nada tendo a ver com os riscos intrínsecos ao estabelecimento ou atividade. (STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade civil ambiental – as dimensões do dano ambiental no direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2004, p. 212) (destaquei)

A Professora Maria Luiza Machado Granziera (GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 2009, p. 590) deu um excelente tratamento à questão ao escrever:
Há que se analisar a questão à luz do risco ao qual a atividade causadora de dano expôs a sociedade e o meio ambiente...Se não ficar claramente evidenciado que o fato ocorrido estava totalmente fora da previsão e do controle do empreendedor e que nenhum ato seu colaborou para a realização do dano, é cabível a sua responsabilização.” Parece, portanto, razoável que “um empreendimento que tenha sido vitimado por fato de terceiro passe a responder por danos causados por este terceiro, como se lhes houvesse dado causa. (destaquei)

Sob este aspecto, ao analisar os autos, é possível verificar que, no caso, há elementos substanciais que permitem afastar do apelado a responsabilidade pela infração administrativa, decorrente do fogo ocorrido em sua propriedade, tal como entendeu o magistrado sentenciante.
Isso porque, conforme consta do laudo pericial (fls. 444-508-TJ), realizado em juízo, a apelada, aparentemente, mantinha em sua propriedade uma estrutura adequada ao manejo das áreas produtivas e preservação da área de reserva legal e das áreas de preservação permanente, como existência de cercas de arame, nos limites das áreas abertas (pastagem), bem coo a existência de aceiros e um picão como medidas de controle e combate a incêndios florestais, o que demonstra o cumprimento com o dever de cuidado atribuído ao produtor rural.
Ademais, o relatório da perícia aponta, ainda, dados relevantes sobre probabilidade estatística de concentração de chuvas e precipitações de raios no Município de Porto Alegre do Norte, onde se localiza o imóvel rural em questão.
Assim, como ponderou o douto Procurador de Justiça a respeito da situação:
“[...] Essas informações ganham ainda mais relevância quando observa-se que após o ocorrido, o polígono da área atingida pelo fogo não foi objeto de implementação de cultura agrícola para obtenção de ganhos financeiros (pastagem), corroborando com o entendimento do perito de que não se justificaria a prática intencional da queimada na área afetada [...]” (destaquei)

Assim sendo, ao contrário do que argumenta o Estado apelante, existem sim nos autos provas suficientes a demonstrar a existência de indícios de que a queimada se deu em razão de força maios (raio) e não por conduta (omissiva ou comissiva) do autuado, bem como de que não há como se afirmar que houve negligência do trato de sua propriedade, ou que tenha faltado com o dever de zelo e cuidado, sobretudo quando se constata que na propriedade haviam cercas, aceiros e picão.
Sobre a excludente de responsabilidade, na hipótese, são os seguintes precedentes:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO PELO AUTOR. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXIGÍVEL A MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu , não há dúvidas de que o auto de infração é nulo, tendo em vista as conclusões alcançadas pelo laudo pericial e pela sentença vergastada, não havendo nexo causal entre a obra de manutenção e duplicação da rodovia e o dano ocorrido, visto que a erosão do talude e o deslizamento de terra foram causados por chuva intensa, caso de força maior, excludente de responsabilidade.
2. Diante do conjunto de fatores, entende-se em aplicar a teoria da responsabilidade bipartida, de modo, a reconhecer no caso em questão, a excepcionalidade da responsabilidade subjetiva que faculta o engajamento do entendimento da força maior em casos de danos ambientais como excludente de ilicitude.
3. Nessa senda, a responsabilidade objetiva resta ilidida, em razão da configuração de caso fortuito e força maior, excludente do dever de indenizar, bem como a nulidade do auto de infração, tornando inexigível a multa administrativa ambiental aplicada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00027163220158080048, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 10/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2020) (destaquei)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. São Manuel. Multa ambiental. AIIPM no 07000975 de 8-10-2009. Aplicação de vinhaça no solo (fertirrigação) Contaminação do reservatório da Fazenda Santa Terezinha. Morte de peixes e alteração na qualidade da água. DE no 8.468/76, art. 2o e 3o, V e 11. Responsabilidade. Anulação da multa. Redução do valor. – 1. Auto de infração. Nulidade. O art. 19 da LF no 9.605/98 não exige a realização de perícia complexa, mas apenas que possibilite a fixação do montante do prejuízo, se possível, sendo suficiente para tanto a vistoria realizada pelo órgão ambiental e os relatórios de ensaio acostados aos autos. Rejeito a preliminar. –
2. Infração ambiental. Responsabilidade. A responsabilidade objetiva pela reparação do dano não alcança a sanção administrativa; esta, de natureza subjetiva, depende do estabelecimento do nexo de causalidade entre a conduta do autuado, por ação direta ou indireta descrita na autuação, e o dano. Responsabilidade demonstrada. –
3. Excludente. Caso fortuito. A embargante não responde pelos danos caso demonstre a existência de caso fortuito ou força maior. No caso, afirma que a contaminação das águas foi causada em decorrência do inesperado e assombroso nível das chuvas que assolaram a região de julho a setembro de 2009; no entanto, não há qualquer prova nesse sentido nos autos, ficando afastada a excludente de responsabilidade. – 4. Penalidade. Advertência. A infração foi classificada como gravíssima, nos termos do art. 84, III DE no 8.468/76, com redação dada DE no 39.551/94, portanto não se enquadra nas hipóteses de advertência a teor do art. 83 do DE no 8.468/76. – 5. Multa. Valor. O dano ambiental decorre do simples descumprimento da lei. A fixação da multa em 7.500 UFESP está coerente com o parâmetro trazido pelo art. 84, III do DE no 8.468/76 com redação dada pelo DE no 39.551/94. A classificação da multa como gravíssima faz frente ao dano ambiental causado ao reservatório e, consequentemente, à flora e fauna local à época do dano. A despeito da elogiosa atitude da embargante em proceder voluntariamente à recomposição ambiental do local atingido, a autuação foi bem lavrada, considerado a máxima 'tempus regit actum'. A multa foi fixada dentro os parâmetros legais e não existe razão para o Poder Judiciário modificar o ato administrativo. – Improcedência. Recurso da embargante desprovido. (TJ-SP - AC: 10008233820158260581 SP 1000823-38.2015.8.26.0581, Relator: Torres de Carvalho, Data de Julgamento: 11/04/2019, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 12/04/2019) (destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que “[...] A responsabilidade administrativa pode ser afastada quando restar provada ocorrência de alguma das causas excludentes de responsabilidade - força maior, caso fortuito ou fato de terceiro. Nesse contexto, a Administração Pública somente poderá penalizar o pretenso infrator se ele houver contribuído, ainda que indiretamente, para a ocorrência da infração. No caso do auto de infração em apreço, ao opor Embargos à Execução, a Petrobras, de início, cuidou de informar que o suposto dano ambiental decorreu não de sua conduta, mas da ocorrência de evento da natureza. [...] (STJ - AREsp: 791108 BA 2015/0250530-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 23/04/2018) (destaquei)
Dessa forma, uma vez comprovada situação de força maior (ocorrência de raio que provocou a queimada) – excludente de responsabilidade, no caso, a sentença deve ser mantida.
Quanto aos honorários advocatícios, foram fixados em valor razoável. Assim sendo e considerando, ainda, a sucumbência do Estado, mantenho no valor arbitrado.
Isso posto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR